Tribunal: STF
Processo: ARE 1601023
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO MÉDICO PLEITEADO RECONHECIDAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENSOR PARA SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE E MONITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PRESENÇA DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO RESP REPETITIVO N. 1.657.156 (TEMA Nº 106, STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II, e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793), impondo ao ente estadual demandado a obrigação de fornecimento do insumo pleiteado, cuja indispensabilidade decorre da prescrição da médica assistente, a que se confere credibilidade, demonstrada, ainda, a incapacidade econômica do núcleo familiar da parte autora em custeá-lo (Tema n. 106, STJ). A Nota Técnica do NATJUS, embora desfavorável à concessão, reconheceu evidências de eficácia e segurança do insumo em casos de hipoglicemia grave ou noturna, reforçando a pertinência clínica da prescrição. Não constitui óbice, no caso, a decisão administrativa da CONITEC pela não incorporação, motivada por razões de ordem orçamentária, prevalecendo o direito fundamental à saúde, não se aplicando, ademais, os Temas n. 1234 e n. 6 do STF, por se tratar de insumo e não de medicamento. 
APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 53).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, afastando-se a incidência dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral ao fundamento de que, “in casu, tratando-se de fornecimento de dispositivo medidor de glicose, inaplicáveis, pois, os referidos precedentes qualificados” (fl. 2, e-doc. 57). 

4. O agravante argumenta que a “presente ação foi ajuizada para compelir o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do insumo Sistema de Monitoramento de Glicose Freestyle Libre, tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e que, após avaliação técnica, recebeu recomendação de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)” (fl. 2, e-doc. 59).

Anota que “o recurso demonstrou que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) contrariou a interpretação sistêmica e vinculante conferida a esses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, que estabelecem os critérios para a concessão judicial de tratamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS” (fl. 2, e-doc. 59).

Sustenta que “os Temas 6 e 1234 estabelecem um roteiro constitucional para a análise de demandas que buscam compelir o Estado a fornecer tecnologias não incorporadas ao sistema público. O objetivo é assegurar que decisões judiciais não substituam, de forma casuística e sem análise sistêmica, as avaliações técnicas e científicas realizadas por órgãos competentes como a CONITEC” (fl. 3, e-doc. 59).

Assevera que, “no caso dos autos, a CONITEC analisou o Sistema Freestyle Libre e recomendou sua não incorporação, não apenas por questões de custo-efetividade e impacto orçamentário, mas também por considerar que as evidências científicas não eram suficientes para justificar sua inclusão universal no SUS, conforme detalhado no Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 59).

Ressalta que “a discussão proposta é de natureza estritamente jurídica pois busca-se a correta qualificação jurídica desses fatos à luz das normas constitucionais e dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte [temas 6 e 1.234]” (fl. 4, e-doc. 59). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e ofendido os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e apresentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

7. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Município de Canela e do Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento do insumo de Sensor de Monitoramento de Glicose e do Monitor de Glicemia FreeStyle Libre para tratamento de portador de Diabetes Mellitus, tipo 1 (CID E10).

O Estado do Rio Grande do Sul informa “trata[r]-se de demanda na qual postula a parte autora o fornecimento do Sistema de Monitoramento de Glicose Freestyle Libre, insumo não fornecido pelo Sistema Único de Saúde e que passou por avaliação pela CONITEC, recebendo recomendação de não incorporação” e pede seja reformado o julgado recorrido para “afastar a obrigação do ente público de fornecer o insumo postulado não incorporado ao SUS e com recomendação de não incorporação pela CONITEC” e que “seja desconstituído o acórdão recorrido e determinada a reapreciação da causa à luz dos precedentes vinculantes firmados pela Suprema Corte nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral” (fls. 2 e 15, e-doc. 55).

8. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

Logo, o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico para fornecimento de Sensor de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre e do Monitor de Glicemia FreeStyle Libre, como afirmado nos julgados recorridos. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. 

9. Na espécie, ao reconhecer que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, modo solidário” (fl. 3, e-doc. 53), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.580.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora